Tribunal: TJSP
Processo: 1017743-65.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Compra e venda de veículo. Indenização por danos materiais. Aquisição de veículo Veloster 1.6 AUT, com potência de 140 CV. Desconformidade entre as informações divulgadas pela vendedora quanto à potência do veículo no momento de sua aquisição e aquela efetivamente constatada. Teste de potência realizado pelo autor que apontou 94 CV. Desvalorização do veículo. Ação julgada procedente, condenada a

Ementa:
Compra e venda de veículo. Indenização por danos materiais. Aquisição de veículo Veloster 1.6 AUT, com potência de 140 CV. Desconformidade entre as informações divulgadas pela vendedora quanto à potência do veículo no momento de sua aquisição e aquela efetivamente constatada. Teste de potência realizado pelo autor que apontou 94 CV. Desvalorização do veículo. Ação julgada procedente, condenada a ré a restituir ao autor a quantia de R$21.900,00.
Apelação da ré. Arguição de decadência: não ocorrência. Ação ajuizada no prazo decadencial previsto no inciso II do caput do art. 26 do CDC, contado a partir da constatação do vício. Vício constatado somente quando o autor realizou o teste de potência no veículo. Vício de difícil percepção pelo homem médio. Decadência afastada. Ilegitimidade passiva. Responsabilidade solidária de todos que participam da cadeia de consumo, conforme art. 18 do CDC. Inversão do ônus da prova. Questão decidida anteriormente, não recorrida pela ré. Preclusão. Prova pericial também preclusa. Propaganda veiculada que não condizia com a potência do motor efetivamente ofertada. Abatimento proporcional devido ao autor. Exegese do art. 20, III do CDC. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065340
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017743-65.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, é apelado JEFFERSON DE PAULA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017743-65.2016.8.26.0577 -Voto no
2
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 5a VARA CÍVEL
JUÍZA: DRA. CRISTINA INOKUTI
APELANTE: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA.
APELADO: JEFFERSON DE PAULA
VOTO No 27.076
Compra e venda de veículo. Indenização por danos materiais.
Aquisição de veículo Veloster 1.6 AUT, com potência de 140 CV.
Desconformidade entre as informações divulgadas pela
vendedora quanto à potência do veículo no momento de sua
aquisição e aquela efetivamente constatada. Teste de potência
realizado pelo autor que apontou 94 CV. Desvalorização do
veículo. Ação julgada procedente, condenada a ré a restituir ao
autor a quantia de R$21.900,00.
Apelação da ré. Arguição de decadência: não ocorrência. Ação
ajuizada no prazo decadencial previsto no inciso II do caput do
art. 26 do CDC, contado a partir da constatação do vício. Vício
constatado somente quando o autor realizou o teste de potência
no veículo. Vício de difícil percepção pelo homem médio.
Decadência afastada. Ilegitimidade passiva. Responsabilidade
solidária de todos que participam da cadeia de consumo,
conforme art. 18 do CDC. Inversão do ônus da prova. Questão
decidida anteriormente, não recorrida pela ré. Preclusão. Prova
pericial também preclusa. Propaganda veiculada que não
condizia com a potência do motor efetivamente ofertada.
Abatimento proporcional devido ao autor. Exegese do art. 20, III
do CDC. Sentença mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais movida por
Jefferson de Paula em face de Hyundai Caoa do Brasil Ltda., julgada procedente pela r.
sentença de fls. 330/334, condenada a ré a restituir ao autor a quantia de R$21.900,00,
corrigida monetariamente desde o desembolso, acrescida de juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação, além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017743-65.2016.8.26.0577 -Voto no
3
Inconformada, recorre a ré.
Em suas razões recursais, fls. 336/365, defende a ocorrência da
decadência do direito do autor. Afirma que é parte ilegítima para figurar no polo passivo
da lide, pois a empresa que fornece a garantia dos veículos da marca Hyunday no Brasil
é a “Caoa Montadora de Veículos S/A”. Diz que não há que se falar em inversão do ônus
da prova e que não há qualquer prova técnica dos vícios alegados. Reitera que órgãos
reguladores atestaram e qualificaram a potência do veículo nos termos divulgados pelos
revendedores. Sustenta que os laudos técnicos, assim como a nota fiscal acostados nos
autos comprovam que a potência efetivamente entregue está de acordo com o veiculado.
Impugna os laudos e os documentos juntados pelo autor. Alega que não houve danos
morais. Pede seja reduzida a honorária. Requer a reforma da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 368/385.
É o relatório do necessário.
A discussão versa sobre a desvalorização do veículo Veloster 1.6 AUT
adquirido pelo autor em razão da divergência da potência divulgada (140 CV) com a
efetivamente constatada (94 CV).
Narra o autor que em meados de 2011, a ré promoveu campanha
publicitária para introduzir no mercado nacional o automóvel VELOSTER, razão pela qual
adquiriu o mencionado veículo pelo valor de R$ 73.000,00. Quando cogitou vendê-lo, foi
informado que o modelo VELOSTER havia sofrido intensa desvalorização em
decorrência de irregularidades supostamente cometidas pela requerida na sua
comercialização. Descobriu, então, que o VELOSTER brasileiro não possuía quer a
transmissão de dupla embreagem, quer os 140 cavalos de potência prometidos nos
anúncios, mas apenas 94 cavalos.
Por primeiro, afasto a alegação de decadência formulada pela ré.
Isso porque, dispõe o art. 26 do CDC que: “O direito de reclamar pelos
vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:
§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no
momento em que ficar evidenciado o defeito.”
O autor adquiriu o veículo zero km, de modo que a divergência entre a
potência prometida e a entregue de fato ao consumidor só foi constatada quando o autor
tentou vender o veículo e então realizou o teste de potência em 16.05.2016 (fl. 28).
E, ao contrário do alegado pela ré, o vício não é de fácil constatação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017743-65.2016.8.26.0577 -Voto no
4
homem médio, dependendo de teste específico para a sua apuração.
Desse modo, uma vez constatado o vício, a ação foi devidamente ajuizada
no prazo de noventa dias, de acordo com o inciso II, caput, do citado artigo.
Também fica rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva.
A relação existente é de consumo com responsabilidade objetiva do
fornecedor de produtos e solidária em relação à cadeia de consumo. Nesse contexto,
evidente a responsabilização da ré diante dos vícios que acometeram o veículo com
base no art. 18 do CDC. Destaca-se a responsabilidade solidária do fabricante e do
comerciante pelo vício do produto, pois ambos se vincularam contratualmente com o
consumidor, podendo haver entre os fornecedores a ação de regresso, se o caso.
Assim, tanto o comerciante e a montadora estão inseridos na relação
jurídica e legitimados para integrarem o polo passivo da demanda.
Quanto ao mais, o autor juntou aos autos documentos que comprovam a
aquisição do veículo (fl. 27), a veiculação de propaganda com a promessa da potência
do motor de 140 CV (fls. 61/65), a investigação instaurada pelo Ministério Público em
face da ré (fls. 39/60) no que diz respeito à propaganda enganosa, além do teste juntado
a fl. 28 que indicou a potência de 94 CV, bem aquém da prometida.
Assim os fatos por ele alegados restaram incontroversos.
Por outro lado, a questão da inversão do ônus probatório restou preclusa,
já que decretada por meio da decisão de fl. 320, passível de ser impugnada por meio de
agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso IX do CPC, não interposto pela
ré.
Também não cumpriu a ré com o ônus que lhe cabia, mesmo à luz do art.
373, II do CPC, qual seja, demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do
direto do autor, já que, instada pela mesma decisão a se manifestar quanto à produção
da prova pericial, quedou-se inerte.
E não socorre a recorrente os argumentos lançados no sentido de que a
potência do veículo foi atestada pelos órgãos responsáveis, pois se tratam de
documentos genéricos não aplicáveis individualmente. A realização da prova pericial no
veículo seria crucial para o deslinde da questão.
Assim, faz jus o autor ao abatimento no preço, de acordo com o disposto
no art. 20 do CDC, que assim dispõe:
“Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que
os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles
decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017743-65.2016.8.26.0577 -Voto no
5
publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:
I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;
II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada,
sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
III - o abatimento proporcional do preço.”
Esta Corte assim já decidiu, em casos análogos:
“AÇÃO QUANTI MINORIS E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - COMPRA E
VENDA DE VEÍCULO MODELO CUJA POTÊNCIA DO MOTOR NÃO CORRESPONDE
À ANUNCIADA
FATO DEVIDAMENTE COMPROVADO
FORNECEDORA,
ADEMAIS, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA
DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO ALEGADO -
PROPAGANDA
ENGANOSA
E
VÍCIO
DE
QUALIDADE
DO
PRODUTO

RECONHECIMENTO
ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO PAGO PELO
CONSUMIDOR
ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO EM PRIMEIRO GRAU -
CABIMENTO DANO MORAL NÃO CARACTERIZAÇÃO SENTENÇA MODIFICADA
EM PARTE APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA E APELAÇÃO DO AUTOR
PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível 1005902-58.2017.8.26.0506; Relator (a):
Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
12/06/2019);
“APELAÇÃO CÍVEL BEM MÓVEL DIVERGÊNCIA A RESPEITO DA
QUALIDADE DO PRODUTO (POTÊNCIA DO MOTOR) DIREITO DO CONSUMIDOR À
DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA A MAIOR. Relação de consumo. Compra e venda de
bem móvel. Decadência e prescrição não evidenciados. Controvérsia quanto à potência
do motor alegada. Propaganda enganosa, uma vez que a potência de 140 cavalos
anunciada pela publicidade da montadora não corresponde à realidade do veículo
adquirido pelo autor. Ônus da prova quanto à real potência do motor que cabia à ré, a
teor do art. 6o, inc. VIII, do CDC, c.c. art. 373, § 1o, do CPC. Prescindibilidade da prova
técnica, a teor do disposto no art. 479 do CPC. Pedido de abatimento do preço pago, na
ordem de 30%. Cabimento. Procedência da demanda. RECURSO PROVIDO.” (Apelação
Cível 1010051-85.2016.8.26.0004; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 16/05/2019).
No que tange aos danos morais, anoto que não houve condenação da ré
ao pagamento de indenização a este título.
Por derradeiro, quanto aos honorários advocatícios, tem-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017743-65.2016.8.26.0577 -Voto no
6
devidamente fixados de acordo com os parâmetros do §2o do art. 85 do CPC, e não
comportam redução.
Desse modo, de rigor a manutenção da .r sentença recorrida, tal como
lançada pela sua d. magistrada Dra. Cristina Inokuti.
Em atenção ao art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários fixados na r.
sentença para o total de 15% do valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator